Tribunal: STF
Processo: RHC 262238
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Luis Guilherme Freire da Cruz Oliveira e Alice Baima da Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1006603/MA.



    Colho da decisão impugnada:



    LUIS GUILHERME FREIRE DA CRUZ OLIVEIRA e ALICE BAIMA DA SILVA alegam serem vítimas de coação ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão na Apelação Criminal n. 0806020-81.2021.8.10.0034. Consta dos autos que os pacientes foram condenados pela prática dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico. 



    A defesa pleiteia, por meio deste writ, a absolvição dos réus, considerando (fl. 21): (i) a ausência de laudo toxicológico definitivo que comprove a materialidade das substâncias apreendidas; (ii) a utilização de laudo pericial referente a terceiro e em data diversa; (iii) a invasão domiciliar sem mandado e sem respaldo legal; (iv) a completa quebra da cadeia de custódia das provas digitais; e (v) a insignificante quantidade de substância apreendida (39 g de crack e 30 g de maconha) 



    Pugna também para que seja concedida a prisão domiciliar à acusada Alice porque é mãe de duas crianças, uma delas, inclusive, ainda em fase de amamentação (eDOC 14)



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 28)



    Nesta Corte, os recorrentes requerem “o conhecimento e provimento do recurso ordinário para que: a. Seja concedido de ofício o Habeas Corpus, tal como prevê o art. 654, § 2º, do CPP, considerando: (i) a ausência de laudo toxicológico definitivo que comprove a materialidade das substâncias apreendidas; (ii) a utilização de laudo pericial referente a terceiro e em data diversa para fundamentar a condenação; (iii) a invasão domiciliar sem mandado e sem respaldo legal; (iv) a completa quebra da cadeia de custódia das provas digitais; e (v) a insignificante quantidade de substância apreendida (39 g de crack e 30 g de maconha), circunstâncias que configuram flagrante constrangimento ilegal e impõem o restabelecimento imediato da liberdade dos pacientes e declaração de nulidade da condenação para absolver os pacientes. b. A concessão da ordem, em caráter liminar, inaudita altera pars, para fazer cessar o constrangimento ilegal, que está no pedido de prisão dos pacientes, em função do trânsito em julgado do processo e, com isso, conceder a liberdade de ir e vir aos pacientes; c. O reconhecimento da violação ao art. 158-A do CPP e, por conseguinte, a declaração de quebra da cadeia de custódia, com a inutilização do Relatório de Investigação n.º 14/2021/4ª DRPC/MA (ID 28974159), n.º 12/2021/4ª DRPC/MA (ID 28974160) e n.º 15/2021/4ª DRPC/MA (ID 28974161), bem como de todas as provas e decisões daí decorrentes; d. No mérito, o reconhecimento da nulidade da decisão condenatória de “Luís'Guilherme” e “Alice” pelos crimes do art.'33, caput, e art.'35, da Lei n.'11.343/2006, em razão da ausência de prova da materialidade delitiva (ausência de laudo toxicológico definitivo sobre as 39'g de crack e 30'g de maconha) e das graves irregularidades na cadeia de custódia e a absolvição de ofício dos pacientes; e. Subsidiariamente, caso não seja acolhido o trancamento, a conversão da prisão preventiva de “Alice” em prisão domiciliar, em observância ao art. 318-A do CPP e ao HC Coletivo n. 143.641/STF, tendo em vista: a) ser mãe de duas crianças menores de 12'anos (Ana'Liz, 1'ano e 8'meses, ainda em fase de amamentação, e João'Guilherme, 6'anos); b) inexistir violência ou grave ameaça em relação aos dependentes; c) ausência de substitutos familiares capazes de dispensar-lhes cuidados;” (eDOC 34)



    É o relatório.



    Decido.



    O STJ não conheceu do habeas corpus, de modo que a controvérsia não consta do acórdão impugnado. Assim, não há matéria a ser conhecida neste recurso, porque não há matéria conhecida no STJ. Veja-se:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. A MATÉRIA EM DEBATE NÃO CONSTA DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. NÃO SE CONHECE DE RECURSO DO QUAL NÃO CONSTA O DEBATE SOBRE A CONTROVÉRSIA , POR AUSÊNCIA DO EFEITO DEVOLUTIVO . INEXISTE ILEGALIDADE A AUTORIZAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO . TESE DE QUE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTÁ OBRIGADO A REBATER CADA PONTO DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO . (AgR no RHC 256.698, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.6.2025)



    Não há teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício.



    Ademais, nas razões recursais, afirma-se haver ocorrido o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, mas com pedido de conversão da prisão preventiva por prisão domiciliar.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso em habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente